Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718058-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A EMBARGADO: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, LG ALIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RAFFAEL ABREU BLANCO, MARIA AUXILIADORA CAIXETA CALDEIRA, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, VICTOR LUIZ RICCIOPPO ROSSETTI, MURILO MARQUES HYPOLITO, ANDREA MARQUES HYPOLITO GONCALVES, GUSTAVO QUEIROZ DE MELO RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator